Tribunal: TJSP
Processo: 1042305-95.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042305-95.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
ALVARENGA SOUZA JARDIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1042305-95.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1042305-95.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: THIAGO ALVARENGA SOUZA JARDIM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14631
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE
NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE -
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Thiago
Alvarenga Souza Jardim em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como
agente de segurança na Fundação Casa, tornou-se portador de transtornos
psiquiátricos como stress grave, depressão e psicose não orgânica, males estes que
repercutem em sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 38/49).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1042305-95.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/6
contestação às fls. 53/56, pugnando pela improcedência do pedido.
A sentença de fls. 80/83 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.86/89
pugnando pela reforma da sentença. Insiste, em suma, que é portador de transtornos
psicológicos incapacitantes decorrentes das condições de trabalho, de modo que faz
jus ao benefício acidentário pleiteado.
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão de
fls.94).
Em Sessão realizada aos 30.05.2017, o v.acórdão de
fls.98/101 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.107/120, manifestando-se
somente o autor às fls.122/125.
É o relatório.
Primeiramente,
anoto que
a
avaliação
médica
produzida por expert de confiança desta E.Corte, foi adequadamente elaborada e
conclusiva, contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de retirar-lhe a credibilidade.
Demais disso, conquanto o magistrado não esteja
adstrito ao laudo pericial (art. 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso,
não poderia o juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta
parecer embasado em exames físico e complementares, mostrando-se referida prova
concordante com as demais, sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por
qualquer outra prova de natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser
acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
Apelação 6398215000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1042305-95.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/6
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no:
11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente
típico - Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento
industrial - Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial
não contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício
indevido - Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES.
AUSENTE
O
NEXO
ETIOLÓGICO,
A
TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO
TRABALHO TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO JUDICIAL
NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em transtornos psiquiátricos (depressão, reação ao
stress grave e psicose não orgânica), moléstias atribuídas às condições adversas do
ambiente laboral, atuando o autor como agente de segurança na Fundação Casa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada da prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame médico revelou: “Autocuidado preservado, calmo,
colaborativo, vigil, atento. Ausência de prejuízo de memória. Orientação temporal e
espacial: preservada. Memória / atenção / concentração: compatível com a idade.
Estimativa da capacidade intelectual: mantida. Juízo social e crítico: compatível à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1042305-95.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/6
sua condição sócio cultural. Pragmatismo: preservado. Pensamento com curso
preservado, agregado, ausência de delírios. Capacidade de compreensão e
abstração preservada. Crítica preservada. Discurso coerente. Eutímico, afeto
preservado. Psicomotricidade normal. Sem alterações de sensopercepção, ilusões
ou alucinações” (fls.110).
Nessa esteira, assentou o perito: “O periciando
apresenta exame psiquiátrico compatível com a idade atual de trinta e quatro anos.
O periciando não apresenta ao exame psiquiátrico repercussões funcionais
incapacitantes que o impeçam de realizar suas atividades laborais habituais como
agente de segurança na Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - atividade
laboral habitual referida pelo próprio periciando. A incapacidade atual, para
realizar atividades laborais habituais, não foi constatada; não há elementos no
exame psiquiátrico e na documentação médica apresentada que permitam apontar
que a parte autora esteja incapacitada. Não há elementos na documentação médica
apresentada que permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse
incapacidade laborativa” (fls.111).
Por fim, concluiu: “Não foi constatada incapacidade
laborativa para as atividades laborais habituais. Não foi constatada incapacidade
laborativa atual. Não há elementos na documentação médica apresentada que
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade
laborativa. Não há nexo causal entre o quadro psiquiátrico apresentado pelo
periciando e o seu trabalho habitual realizado como agente de segurança”
(fls.112).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos
benefícios acidentários, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa e, tampouco que houvesse nexo causal
com o trabalho realizado, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara
da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1042305-95.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 6/6
incapacitante e de nexo causal com o trabalho realizado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação infortunística não
indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o labor
habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator